Tribunal: TJES
Processo: 5000321-41.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000321-41.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000321-41.2023.8.08.0067

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA

RECORRIDA: CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VEÍCULO EM PANE MECÂNICA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA RECORRENTE. DANOS MORAIS DEVIDOS. DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que possui um veículo automotor Chevrolet Onix Plus, placa QRM2D53, que foi objeto de contrato de seguro junto a Recorrente, e que o veículo entrou em pane mecânica aos 28/11/2022. Relatou que o carro foi levado para oficina conveniada a Recorrente, acionando o seguro para que iniciasse os procedimentos de praxe, a fim de consertar o seu veículo. O Recorrido, sustentou, ainda, que passados mais de 04 (quatro) meses desde a abertura do sinistro permaneceu sem o seu veículo. Além disso, em razão da demora, o autor foi compelido a alugar veículo substituto para cumprir as obrigações de sua vida. Diante o exposto, contestou que a Recorrente estaria demorando de forma excessiva em promover os reparos em seu veículo, o que ocasionou a propositura da ação.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, senão vejamos:

Ante o exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para:
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de (i) indenização por
danos morais
em favor da parte autora no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária pelo índices da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a partir da data do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, estes da data da citação; bem como
CONDENAR
a parte requerida a (ii)
restituir a parte autora o valor de R$ 7.820,00 (sete mil oitocentos e vinte reais)
, incidindo juros de mora (1% ao mês, incidente da data da citação até o efetivo pagamento) e atualização monetária (pelos índices oficiais do TJ/ES, da data do desembolso até o efetivo pagamento).
Extingo o presente feito, com a resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, interpôs Recurso Inominado, almejando a reforma da r. Sentença, alegando que não houve demora por parte da Recorrente, o aviso de sinistro foi aberto no dia 30/11/2022, mesma data em que foi solicitada a vistoria, demostrando o interesse da Recorrente em resolver a demanda. Ocorre que após a abertura do sinistro, verificou-se a pendência de alguns documentos e, ainda, foi necessária a realização de vistoria complementar que foi recebida aos 26/12/2022 e, autorizado no mesmo dia, os reparos que se faziam necessários. Insta ressaltar que a já havia sido liberado carro reserva durante 15 (quinze) dias, conforme termos do contrato. Não há que se falar que não teve interesse da Recorrente em resolver o presente caso imediato, pois ela fez de tudo para de forma ágil realizar os reparos, o que fez decorrer o tempo foi os prazos de entrega de algumas peças que eram necessárias e, ainda, o tempo necessário para a devida prestação dos serviços pela oficina.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, de plano, coaduno com o entendimento do juízo singular acerca da responsabilidade da Recorrente, uma vez que a
falha da prestação dos serviços decorrente da demora excessiva no conserto do veículo (mais de cinco meses), configura danos morais passíveis de indenização. A responsabilidade da seguradora advém da indicação de oficina credenciada por ela. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I. A falha da prestação dos serviços decorrente da demora excessiva no conserto do veículo (mais de cinco meses), configura danos morais passíveis de indenização. A responsabilidade da seguradora advém da indicação de oficina credenciada por ela. II. A fixação do valor da indenização por danos morais não tem tabelamento e nem se encontra arrolada em lei, devendo ser feita com prudência e moderação pelo magistrado, com observação das diretrizes traçadas para casos idênticos pelos Tribunais Superiores, sempre levando em consideração o dano experimentado, sua extensão e repercussão na esfera e no meio social em que vive o autor, a conduta que o causou e a situação econômica das partes. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12.0019, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021)

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

Estudando a presente ação, tenho por notório que a situação sub examine deve ser julgada sob as balizas do Código de Defesa do Consumidor, pois as figuras de fornecedor e consumidor estão configuradas, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Examinando os autos, verifico que “o aviso de sinistro foi aberto no dia 30/11/2022, mesmo dia em que foi solicitada a vistoria na oficina Pianna Veículos LTDA”. Entretanto, o veículo foi entregue devidamente reparado ao autor no dia 24/03/2023. Assim, restou comprovada a mora de aproximadamente 04 meses para a realização do reparo do veículo. Sobre o dever de reparação decorrente de danos patrimoniais, o Código Civil disciplina que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (art. 186), bem como que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (art. 927). No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor reza que “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” é direito básico do consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI). Desse modo, a indenização por danos morais exige a demonstração de cometimento de ato ilícito pelo fornecedor de produto ou serviço, seja ele omissivo ou comissivo, bem como que dele resulte dano ao consumidor. No que diz respeito à reparação extrapatrimonial, a legislação consumerista estatui que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” e que “o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento” (CDC, art. 14, §1º, inciso I).

No que diz respeito ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e não propicia enriquecimento sem causa à parte autora. É o patamar que arbitro.

Em relação à restituição dos valores desembolsados pelo autor por ocasião da locação de veículo substituto, concluo que, em que pese ter sido fornecido veículo substituto pela requerida pelo prazo de 15 dias, o autor ficou por 4 meses sem seu automóvel, e, conforme consta do documento de ID nº 25986758, ostentou o demandante revés patrimonial de R$ 7.820,00 (sete mil oitocentos e vinte reais).

Desse modo, constatada a mora ilícita no reparo do automóvel pela parte requerida, o pedido de restituição dos valores supramencionados ao autor é a medida a ser imposta.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de abril de 2024.

MONICA PIMENTA JDUCIE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES,
11 de abril de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)